Tribunal: TJDFT
Processo: 0715980-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0715980-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAMARGO DE ARAUJO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, RIBAMAR FELIX DE ARAUJO DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 36042197. O segundo agravado – Ribamar Felix de Araujo – constituiu advogado nos autos principais (id 116295740). Cadastre-se o patrono. Após, aos agravados para manifestarem-se acerca do agravo interno (id 36823147). Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR